Tribunal: TJSP
Processo: 1000404-39.2019.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Integração do julgado para reconhecer omissão no v. acórdão – Majoração da verba honorária devida ao patrono da embargante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Vício sanado – Embargos acolhidos, com alteração parcial do resultado do julgamento.